Tribunal: TJDFT
Processo: 0754090-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA N. 22/STF. SÚMULA N. 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 22. Registrou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279/STF.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, ao mitigar o Tema 22, o STF “assinala que a exceção aplicável a cargos de segurança pública deve observar situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, como condição indispensável à restrição da presunção de inocência”, não havendo como sustentar a eliminação do agravante com base em inquérito policial. Aduz a inaplicabilidade da súmula n. 279/STF, desproporcionalidade da medida e violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88), haja vista a suposta ausência de apreciação da tese do agravante.
III. O Código de Processo Civil prevê que o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 70783338.
IV. Sem razão o agravante. O Tema n. 22/STF trata da restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal, e a tese fixada pela Corte Suprema foi a seguinte: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Por relevante, colaciona-se a ementa correspondente ao acórdão proferido no processo paradigma (RE n. 560.900 / DF): “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (Grifei).
V. O caso em apreço envolve pedido de anulação do ato administrativo que não recomendou o agravante na fase de investigação social do concurso público para o cargo de polícia penal do Distrito Federal. A sentença proferida nos autos (ID 63420220) destacou que o art. 4o, parágrafo único, IV, da Lei Distrital n. 3.669/2005, exige para o ingresso na carreira de policial penal do Distrito Federal a “comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada”, sendo autorizada a fase de investigação social, de caráter eliminatório. Registrou que o item 16.1 do Edital de Abertura do Concurso Público estabeleceu que “a idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal”. Segundo o Magistrado, o edital do concurso estabelece serem fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato a “prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo” (subitem I), bem como a “existência de sentença penal condenatória transitada em julgado” (subitem VII).
VI. Nessa seara, o acórdão impugnado por meio do recurso extraordinário registrou que, “embora o Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 de sua Repercussão Geral, tenha definido que o candidato que responda a ação penal ou a ação de improbidade não possa ser considerado inapto para o acesso a cargo público por meio de concurso público, em homenagem ao Princípio da Não Culpabilidade, ressalvou os cargos da área de segurança pública, que abrange a polícia penal. 5. No caso, há investigação em trâmite acerca de fraude no próprio concurso, o que revela um comportamento incompatível com as funções do cargo. Desta forma, o simples registro de ocorrência policial é capaz de caracterizar vida pregressa desabonadora para ingresso na segurança pública. (...)”. (Grifei) Nota-se, portanto, que não há dissonância entre as decisões prolatadas nos autos e o entendimento do STF firmado em sistemática de repercussão geral.
VII. Nesse sentido são os precedentes da Corte Suprema: “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. MITIGAÇÃO. CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, §§ 1o e 2o, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. (...) 2. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: ‘Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem amparou-se nas informações prestadas e nos documentos acostados aos autos, os quais revelaram que o Autor, ora Agravante, figurou em 3 registros de ocorrências policiais por lesões corporais e disparo de arma de fogo, o que possibilitou a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da potencialidade lesiva para o cargo de soldado da Polícia Militar, como defendido pelo Estado ora Recorrido, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Policial Militar. 4. Nesta hipótese, a jurisprudência desta Corte tem aplicado a mitigação do Tema 22 da repercussão geral, por se tratar de carreiras de segurança pública, situação que permite a submissão dos candidatos a critérios mais severos de aferição de suas condutas sociais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1442209 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2024 PUBLIC 25-10-2024) (Grifei)
VIII. De acordo com o entendimento do STF, “as carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Assim, “a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional (...)” e “alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar”. (RE 1488769 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06- 2024 PUBLIC 11-06-2024)
IX. Acrescente-se que o STF estabeleceu, na tese correspondente ao Tema n. 339, que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Logo, não se impõe o enfrentamento de todas as questões postas, como pretende o agravante.
X. Divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Saliente-se que o recorrente busca na via extraordinária a reapreciação fática e das provas produzidas no processo, alegando demonstração de sua “conduta ilibada” e ausência de incompatibilidade da conduta a ele atribuída com o cargo pretendido.
XI. Ante o exposto, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.